Tribunal: TJMT
Processo: 0002213-45.2014.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002213-45.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSIMAR ANTUNES DA SILVA GOUVEIA - CPF: 031.222.001-47 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSIMAR ANTUNES DA SILVA GOUVEIA - CPF: 031.222.001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORIDINÁRIO – RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA 1002/STF – HONORÁRIOS DEVIDOS – RETRATAÇÃO POSITIVA – AGRAVO PROVIDO.

É cabível a fixação de verba honorária para a Defensoria Pública quando atua na defesa de pessoa física em face de instituição de ensino de natureza privada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.
0002213-45.2014.8.11.0021

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
IUNI EDUCACIONAL S.A. E JOSIMAR ANTUNES DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno proposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão

monocrática de Id. 109958994, p. 17/22, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por IUNI EDUCACIONAL S.A. para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de honorários advocatícios arbitrados a favor da Agravante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOSIMAR ANTUNES DA SILVA.

Alega, em síntese, que são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, nos termos da legislação e da jurisprudência sedimentada.

Ausente contrarrazões.

O recurso foi julgado e desprovido, à unanimidade, por esta Câmara julgadora em sessão realizada em 18 de novembro de 2015, em aresto que assim restou ementado (Id. 109958994, p. 45):

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos, nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
.

Contudo, interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública contra o acórdão, a Vice-Presidência deste Sodalício,

na decisão de Id. 179585699, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação diante do Tema 1.002/STF.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023